Tribunal: TJDFT
Processo: 0753431-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Habeas Corpus. Alimentos. Maioridade. Condições de auto sustento. Afastamento da prisão civil. Ausência de inadimplemento voluntário. Necessidade alimentar premente. Inexistência. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Pedido de concessão de ordem de Habeas Corpus ao decreto de prisão civil por inadimplemento de verbas alimentares após o atingimento da maioridade do alimentando e demonstração de impossibilidade de pagamento do débito integral.
II. Questões em discussão
2. (i) maioridade da alimentada; (ii) possibilidade de auto sustento; (iii) ausência de atraso intencional; (iv) impossibilidade financeira de pagamento da integralidade do débito; (v) outra prole constituída por filhos menores.
III. Razões de decidir
3. O objetivo fundamental da prisão civil do devedor é a garantia da sobrevida do alimentando como modo de coação dirigida em benefício daqueles ainda completamente dependentes do amparo paterno.
4. Estando o alimentando em condições de se sustentar, a sua sobrevida, em teoria, não depende mais da pensão e o encarceramento “se aproxima mais de uma punição pelo não adimplemento da obrigação do que propriamente da utilização da técnica de coação de forma efetiva e eficaz, causando-lhe gravame excessivo”. Precedente STJ.
5. O filho que alcançou a maioridade pode utilizar os meios típicos de constrição patrimonial e as medidas atípicas previstas no CPC para fazer com que o devedor cumpra as obrigações alimentícias. Precedentes.
6. Verificado que o paciente esteve preso para cumprimento de pena no período de inadimplência e não possui rendimento suficiente para o resgate da totalidade da dívida, sem prejuízo a outra prole de 3 filhos menores, resta descaracterizado o atraso intencional.
7. Impõe-se a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, pois a medida coercitiva é somente admitida com fundamento no inadimplemento voluntário e inescusável do devedor.
IV. Dispositivo e tese
8. Ordem concedida.
TESE: Cabível a concessão do HC quando o alimentando já completou a maior idade, tem renda para sobreviver, a pensão alimentícia devida acha-se vencida entre 2019 a 2022, e alimentante possui 3 outros filhos para alimentar.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal/88; art. 528, §§ 3.o, 4.o e 7.o, do CPC, Súmula 309 do STJ; Jurisprudência relevante citada: STJ, habeas corpus n. 160368-SP (2022/0039760-2; TJDFT, acórdão 1250485, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, j. 1/6/2020; acórdão 1736332, Rel. GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, j. 26/7/2023.